Tribunal: TJES
Processo: 0010234-73.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral; Mensalidades
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010234-73.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: HELIA HELENA DE BORTOLI e outros
APELANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR. DESCONTO PREVISTO EM ACORDO EXTRAJUICIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA - ME, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 9.728,61 referentes às mensalidades vencidas entre setembro/2016 a dezembro/2016, fevereiro/2017 a junho/2017 e dezembro/2017. Os apelantes alegam que o primeiro recorrente transferiu-se para outra instituição de ensino em abril de 2017 e que a decisão recorrida desconsiderou desconto de 70% concedido em acordo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as mensalidades cobradas após abril de 2017 são devidas, considerando a alegação de transferência para outra instituição de ensino; e (ii) analisar se o desconto de 70% previsto no acordo firmado entre as partes deve ser aplicado às mensalidades de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula 6ª do acordo firmado entre as partes prevê expressamente a concessão de um desconto de 70% sobre as mensalidades do curso de Direito até dezembro de 2017, benefício que deve ser considerado no cálculo da dívida. A memória de cálculos apresentada pela parte autora desconsidera o desconto pactuado, elevando indevidamente a mensalidade do primeiro apelante a partir de 2017.

4. O primeiro recorrente não demonstrou a formalização do pedido de desligamento junto à instituição de ensino recorrida, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual as mensalidades devidas a partir de abril de 2017 permanecem exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LEONARDO DE BORTOLI MUNHOZ
e
HELIA HELENA DE BORTOLI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA - ME
em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-os ao pagamento de R$ 9.728,61, referente às mensalidades de ensino superior vencidas entre setembro/2016 a dezembro/2016, fevereiro/2017 a junho/2017 e dezembro/2017.

Em suas razões (id. 9222492), os apelantes requerem a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) o primeiro recorrente
LEONARDO DE BORTOLI MUNHOZ
transferiu-se para outra instituição de ensino em abril de 2017, de modo que não podem ser cobradas mensalidades após essa data; e que (ii) houve um acordo firmado entre as partes que previa a concessão de um desconto de 70% nas mensalidades devidas pelo primeiro recorrente, o qual não foi considerado na decisão recorrida.

Pois bem.
Após examinar com acuidade o caderno processual, penso merecer parcial retoque a sentença recorrida.

Isso porque a r. sentença vergastada, ao reconhecer a existência de dívida no valor de R$
9.728,61, com fulcro na memória de cálculos apresentada pela parte autora à fl. 23, olvidou-se de considerar os descontos de 70% a que fazia jus o primeiro recorrente, conforme cláusula 6ª de acordo firmado entre as partes (fl. 87):

Cláusula 6ª A SEGUNDA TRANSIGENTE
concederá bolsa de estudos de 70% (setenta por cento) no curso de DIREITO ofertado pela SEGUNDA TRANSIGENTE, até dezembro de 2017, ao aluno LEONARDO DE BORTOLI MUNHOZ
, filho da PRIMEIRA TRANSIGENTE, inclusive disciplinas em caráter de dependência.

Veja-se que os descontos se prolongariam até dezembro de 2017, todavia, da memória de cálculo apresentada pela parte autora (ora apelada) à fl. 23, vê-se que, a partir de 2017, a mensalidade devida pelo primeiro apelante foi alterada de R$ 368,72 para R$ 998,24, desconsiderando-se o desconto a que fazia jus o recorrente
.

Assim, o crédito titularizado pela parte autora, ora apelada, deve ser calculado em consideração ao acordo entabulado entre as partes, de modo que
o desconto de 70%
também incida sobre as mensalidades devidas no ano de 2017.

De outro lado, tenho que razão não assiste ao recorrente quanto à inexigibilidade das mensalidades devidas a partir de abril de 2017, uma vez que, embora tenha comprovado sua matrícula em outra instituição de ensino superior (fls. 77/79), deixou de comprovar o pedido de desligamento/interrupção do curso superior a que se encontrava vinculado junto à apelada
FACULDADE NOVO MILÊNIO
.

Assim, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC) a respeito da cessação do vínculo contratual e, portanto, das prestações mensais assumidas, bem como das consequências do inadimplemento incorrido, razão pela qual, neste ponto, a irresignação não merece guarida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO DE BORTOLI MUNHOZ e HELIA HELENA DE BORTOLI
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para decotar da condenação imposta aos recorrentes o valor equivalente ao desconto de
70% nas mensalidades relativas ao ano letivo de 2017, bem como seus reflexos sobre multa e juros moratórios.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)